Tribunal: TJDFT
Processo: 0719789-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719789-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SOUZA SILVA AGRAVADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema e deve ser analisada conforme cada caso concreto. 4. Não demonstrado que a constrição incidiu sobre verbas de natureza salarial ou que foi apreendida pensão alimentícia de terceiro, conforme alegado, a penhora efetivada por meio do SISBAJUD é legítima. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Maria das Graças Souza Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de no 0735895-45.2019.8.07.0001, não conheceu a impugnação à penhora (ID no 156509178). 2. Nas razões de ID no 46953048, a agravante defende a impenhorabilidade dos valores, que seriam verbas de natureza alimentar (pensão alimentícia recebida por neto), conforme previsto no art. 833, IV do CPC. 3. Afirma que o valor foi bloqueado em sua conta bancária, motivo pelo qual teria legitimidade para suscitar a impenhorabilidade por meio da respectiva impugnação. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que a penhora seja imediatamente desconstituída. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 46955062 e no 46955063). 6. O processo foi redistribuído nos termos do art. 8o, § 1o, da Portaria Conjunta no 108/2021 (certidão de ID no 46992350). 7. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 47001958). 8. Contrarrazões apresentadas (ID no 48187102). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de antecipação de tutela, proferi a seguinte decisão (ID no 47001958): “[...] 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A penhora foi realizada na conta bancária de titularidade da agravante, motivo pelo qual é possível depreender a sua legitimidade para arguir a impenhorabilidade das verbas constritas, que passo a apreciar, considerando os argumentos e os elementos documentais apresentados. 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “ obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 18.179,11 (ID no 116111429, págs. 1-3 e ID no 142663897, págs. 1-7 dos autos principais). 13. Apesar de alegar que a conta bancária em que ocorreu o bloqueio do valor seria utilizada para administrar a pensão alimentícia paga em favor do neto, o qualificaria como verba impenhorável, os extratos bancários apresentados denotam uma movimentação financeira que não condiz esses argumentos (ID no 145806096). 14. Era dever da agravante comprovar, mediante a juntada de elementos documentais suficientes, a alegada impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 854, §3o inciso I). Aplica-se ao caso concreto o mesmo entendimento das hipóteses em que há desvirtuamento da conta poupança, em que a penhora é admitida. 15. Precedente: TJDFT Acórdão 1669678, 07325480220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto; sofre os condicionamentos que lhe impõem a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 17. A agravante não demonstrou que a penhora efetivada via SISBAJUD incidiu sobre verbas de natureza salarial ou que foi apreendida pensão alimentícia de terceiro, que seria recebida por um neto, pois os extratos bancários apresentados demonstram que a conta corrente não tem uso exclusivo, como alega em sua impugnação. Por compreender que os valores penhorados não pertencem a terceiro, mas à agravante, é que analisei este agravo, sem manter a ilegitimidade reconhecida na origem. 18. Não há qualquer evidência de que a agravante tenha a guarda judicial do alegado neto, que esse neto receba pensão alimentícia judicial do pai, tampouco há razões pelas quais o pai dependeria da avó da criança para pagar a escola do próprio filho, quando poderia fazer isso pessoalmente. 19. O único recibo de pagamento feito ao Colégio COC Jardim Botânico tem data de 11/12/2021, e quem fez o pagamento foi TPDSJ, pessoa que não tem relação com este processo (ID 46953054). 20. A criança (presume-se ser uma criança. Nem dessa condição há prova), apenas referida como DSSG, seria filho de AGDO, mas sequer foi juntada sua certidão de nascimento. Também não foi esclarecido o papel da mãe dessa criança, se seria filha ou nora da agravante. 21. Há, em resumo, narrativa, como se isso fosse suficiente para alterar uma decisão judicial. Não custa dizer: Juiz decide com base em provas e não a partir de narrativa da parte interessada, que, obviamente, conta a versão que lhe beneficia. 22. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens e valores tem uma finalidade social que não é suprema, conforme destacado nos precedentes supracitados. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido (antecipação de tutela recursal) DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 25. Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 26. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Intimem-se. Publique-se.” 14. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, em especial, o fato de a agravante não ter comprovado que a medida irá comprometer, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. DISPOSITIVO 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de julho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro